Tribunal: TJBA
Processo: 8147569-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147569-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLON DE OLIVEIRA MENDES e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS, ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR, IVAN MACEDO DE ARAUJO

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON e outros

Advogado(s)
:
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR, IVAN MACEDO DE ARAUJO, PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL
.

I.CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, nos autos da Apelação nº 8147569-16.2021.8.05.0001, negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor, mantendo, entre outros pontos, a condenação por danos materiais. O embargante sustenta omissão quanto à extensão e aos critérios de apuração dos danos materiais e requer a revisão da verba honorária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao manter a indenização por danos materiais sem enfrentamento específico acerca de sua extensão, critérios de apuração e fundamentos jurídicos; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a configuração do dano material, reconhecendo a indispensabilidade de prova objetiva do prejuízo, conforme consignado no próprio julgado.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A indenização deve corresponder à extensão do dano, conforme dispõe o art. 944 do Código Civil, consagrando o princípio da reparação integral.

No caso concreto, restam demonstrados a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o efetivo prejuízo suportado pelo autor, comprovado documentalmente, e o nexo causal entre a conduta da ré e o dano experimentado.

A condenação por danos materiais funda-se em elementos probatórios objetivos constantes dos autos, inexistindo omissão quanto aos critérios adotados.

A pretensão de reexame da matéria decidida revela inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Os honorários advocatícios devem observar os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

O trabalho adicional desenvolvido em sede recursal e a manutenção substancial do julgado justificam a majoração dos honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação nº 8147569-16.2021.8.05.0001, em que figuram, como embargante,
MARLON DE OLIVEIRA MENDES
, e, como a embargada,
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
apenas para majorar os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos do Acórdão, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)